Tribunal: TJDFT
Processo: 0702777-78.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESA DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA. AUSENTE A COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos inaugurais. Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que permaneceu por meses efetuando o pagamento de um serviço que não foi prestado pela empresa de telefonia. Aduz que a parte requerida não juntou nenhum documento para comprovar suas alegações. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo a falha na prestação do serviço e condenando a parte requerida a restituír os valores pagos pelas faturas nos meses em que não usufruiu do serviço (9/8/2023 a 16/2/2024) e a indenizá-la pelos danos morais causados.
2. Recurso conhecido, tempestivo e sem preparo em razão da gratuidade da Justiça deferida (IDs 61038645 e 61048576). Contrarrazões apresentadas (ID 61038654).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, porquanto inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Na hipótese dos autos, a parte requerente/recorrente relatou que o serviço de telefonia contratado não funcionou no período de 9/8/2023 a 16/2/2024, o que a obrigou a pagar pelo serviço sem poder utilizá-lo, embora tenha feito diversas tentativas de solucionar o problema junto à empresa. De outro lado, alegou a parte recorrida que a única solicitação de reparo foi feita no dia 4/9/2023 e que já consta como fechada por ter sido efetuado o conserto realizado na linha telefônica, sem outras reclamações realizada pela recorrente posteriormente.
5. A parte recorrente não instruiu o feito com documentos que pudessem provar os fatos constitutivos do seu direito, ônus que lhe cabia, conforme o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Os únicos documentos acostados pela recorrente junto com a petição inicial foram as faturas pagas referente ao período mencionado (ID 61038613 e 61038614). Nesse cenário, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, depende da existência de verossimilhança e, portanto, de lastro probatório mínimo, o que não se verifica nos autos.
6. Não restando evidenciada falha na prestação do serviço, nenhuma responsabilidade há de ser imputada à parte recorrida, frustando a pretensão de reparação de danos materiais e extrapatrimoniais indenizáveis.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios ante a concessão da gratuidade da justiça.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.